Tribunal: TJMT
Processo: 0033151-89.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033151-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MENIN - CPF: 452.380.069-34 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0033151-89.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ANTONIO CARLOS MENIN

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -

APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI -

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES - GRADUAÇÃO VERIFICADA -

SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC
RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Havendo mais de uma lesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas.

Constatado o pagamento a menor na via administrativa, o autor faz jus à quantia remanescente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0033151-89.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ANTONIO CARLOS MENIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar a diferença de R$ 2.362,50 em virtude do pagamento administrativo a menor, atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso, além das custas e honorários de R$ 800,00 (art. 85, §8º do CPC).

A apelante alega que o autor já recebeu administrativamente R$ 8.100,00 e por isso o cálculo confeccionado em juízo está equivocado, pois a perícia judicial atestou o grau da lesão em 75% do membro inferior direito, de modo que o total devido seria R$ 7.087,50. Assim, argumenta que o apelado não tem direito a qualquer valor remanescente.

Pede o reconhecimento do recebimento integral na via administrativa, bem como a improcedência da lide.

Contrarrazões no id. 31086979 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0033151-89.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ANTONIO CARLOS MENIN

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que o autor já recebeu administrativamente R$ 8.100,00 e por isso o cálculo confeccionado em juízo está equivocado, pois a perícia judicial atestou o grau da lesão em 75% do membro inferior direito, de modo que o total devido seria R$ 7.087,50. Assim, argumenta que o apelado não faz jus a nenhum valor remanescente.

No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (12/01/2016), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até' na redação do inciso 'b' de seu art. 3º, bem como pelos termos do art. 5º, §5º, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em consonância com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"
É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque " Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte" . (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013)."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, Julgado em 22-5-2012, DJe 25-5-2012).

Foram juntadas ao processo perícias judicial e administrativa; logo, devem ser analisadas em conjunto.

A judicial (id. 31084951) apurou limitação funcional permanente incompleta de grau intenso (75%) no membro inferior direito. Na Tabela, para
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00.

Logo, no tocante a essa lesão, o cálculo se dá na seguinte proporção: 70% de R$ 13.500,00 correspondem a R$ 9.450,00, contudo o apelado tem direito a 75% desse montante, em conformidade com a graduação no laudo médico, ou seja,
R$ 7.087,50.

No entanto, a perícia feita na via administrativa (id. 31085540) constatou perda completa (100%) da mobilidade do quadril e também perda funcional completa de um dos membros inferiores, com lesão de 50%, e, por conseguinte, o pagamento ocorreu desta forma:

A)

Quadril: 25% de R$ 13.500,00 equivalem a R$ 3.375,00, e o apelado tem direito a 100% desse valor pelo grau de repercussão.

B)

Membro inferior: 70% de R$ 13.500,00 correspondem a R$ 9.450,00, menos 50% em virtude da lesão, sendo o total R$ 4.725,00.

C)

Total = R$ 8.100,00

Embora a perícia judicial não tenha se reportado ao dano no quadril, não é necessária sua complementação porquanto está devidamente comprovado administrativamente.

Assim, o pagamento em relação à lesão do quadril está satisfeito; mas o prêmio referente ao membro inferior direito ocorreu a menor, como demonstra a diferença no grau encontrado pelas perícias (50% na administrativa e 75% na judicial).
Posto isso, o autor faz jus à quantia remanescente de R$ 2.362,50.

Como se vê, na
sentença foram utilizados os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório, pois proporcional à lesão sofrida, de maneira que a sua manutenção se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ( DPVAT ) – ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO – TODAS AS SEGURADOS SÃO LEGÍTIMAS PARA QUITAR PAGAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA -
DUAS LESÕES – CÁLCULO CORRETO
- REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NEXO CAUSAL - DEMONSTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento de que todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito são legítimas para quitar a indenização securitária
. Comprovada a incapacidade moderada no membro superior direito e no ombro direito, é correta a sentença que estabelece o valor sobre as duas lesões .
Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal que demonstra o pagamento de “rx” do ombro e “rx” da clavícula bem como a compra de tipoia; portanto, correta a condenação da seguradora no pagamento das despesas médicas (DAMS). A correção monetária se dá desde a data do sinistro. (N.U 0012561-96.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Por último, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de R$ 800,00 para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020